Tribunal: STJ
Processo: 0228041-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1013674 - BA(2025/0228041-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o não
conhecimento do habeas corpus, haja vista a indevida supressão de
instância.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar o mérito da
impetração.
3. O colegiado registrou, de forma expressa, que a competência desta
Corte para apreciar o
e o incidente de execução penal pressupõe o
writ
prévio exame da matéria pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 105
da Constituição Federal. Ausente tal requisito, mostra-se inviável o
conhecimento do pedido, sobretudo quando a pretensão carece de
fundamento jurídico.
4. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado para
sanar os vícios do
do CPP e não se prestam para veicular mero
art. 619
inconformismo com a solução adotada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a9507fc4-c212-4f2d-b61b-b09176285ce4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a9507fc4-c212-4f2d-b61b-b09176285ce4

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1013674 - BA(2025/0228041-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o não
conhecimento do habeas corpus, haja vista a indevida supressão de
instância.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar o mérito da
impetração.
3. O colegiado registrou, de forma expressa, que a competência desta
Corte para apreciar o
e o incidente de execução penal pressupõe o
writ
prévio exame da matéria pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 105
da Constituição Federal. Ausente tal requisito, mostra-se inviável o
conhecimento do pedido, sobretudo quando a pretensão carece de
fundamento jurídico.
Documento eletrônico VDA55902775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 233c5164-0589-4838-8cbf-b5310557f33c

4. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado para
sanar os vícios do
do CPP e não se prestam para veicular mero
art. 619
inconformismo com a solução adotada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração
PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO
opostos contra o acórdão proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.
1.013.674/BA.
Sustenta a parte a existência de omissão no julgado, ao argumento de
que o acórdão deixou de enfrentar a tese central deduzida na impetração,
consistente na indevida manutenção da reincidência do paciente, com fundamento
em condenação cuja punibilidade já estaria extinta desde 2018, ante a prescrição
da pretensão executória.
Alega que a decisão embargada restringiu-se a afastar a análise da
matéria sob o fundamento de ausência de debate prévio nas instâncias ordinárias;
limitou-se à questão relativa à exigência de exame criminológico, sem apreciar a
controvérsia.
Afirma que tal omissão repercute diretamente na execução penal.
Requer a integração do acórdão e o reconhecimento do aduzido
constrangimento ilegal, com afastamento da reincidência.
VOTO
Não há falar em omissão no acórdão embargado, expresso ao registrar
que esta Corte não tem competência para apreciar, em habeas corpus, matéria não
decidida pela instância ordinária, sob pena de violação do
da CF.
art. 105
Constou do julgado que, ausente manifestação do Tribunal de origem
sobre a tese suscitada pela defesa, "inexiste acórdão que possa ser reputado
manifestamente ilegal e justificar a eventual concessão da ordem, ainda que de
Documento eletrônico VDA55902775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 233c5164-0589-4838-8cbf-b5310557f33c

ofício". Ademais, "em um país de dimensões continentais como o Brasil, que tem
centenas de milhares de presos, não se mostra adequado que as postulações
relativas à execução sejam feitas diretamente às Cortes Superiores" (todas as
transcrições às fls. 261-262).
Ressalto, mais uma vez, a imprescindibilidade do prévio exame da
matéria pelas instâncias ordinárias para o conhecimento do habeas corpus,
sobretudo quando as razões defensivas não se mostram claras. No caso, o
impetrante afirma que o apenado não é reincidente, pois, em relação ao Processo n.
0000177-49.2011.8.05.0232, teria ocorrido a prescrição da pretensão executória.
Entretanto, essa alegação nem sequer se sustenta juridicamente, visto
que eventual extinção da punibilidade pela prescrição executória não afastaria os
efeitos penais secundários da condenação transitada em julgado, entre eles a
reincidência. A agravante foi expressamente reconhecida no julgamento da Ação
Penal n. 0000177-49.2011.8.05.0232, sem notícia de impugnação pela defesa, seja
por recurso, seja por revisão criminal.
Em resumo: O colegiado delimitou as razões pelas quais não foi
. A pretensão
possível conhecer do habeas corpus (supressão de instância)
deduzida nos embargos de declaração, a pretexto de suprir vício do
do
art. 619
Código de Processo Penal, revela, em verdade, mero inconformismo com a
solução adotada, o que não se coaduna com a finalidade integrativa desse recurso.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 233c5164-0589-4838-8cbf-b5310557f33c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0228041-3
HC 1.013.674 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008387720248260041 00043667620218260348 00259678420248260041
05047832820218050001 259678420248260041 43667620218260348
5047832820218050001 8387720248260041
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551614485416443@
2025/0228041-3 - HC 1013674 Petição : 2025/0099490-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:39
Código de Controle do Documento: DCFB3FC7-FD7A-46C5-92CA-EF18D0BA2274